Tribunal: CARF
Processo: 18471.001532/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001532/2008-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2000, 01/11/2000 a 31/05/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido
por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da
decisão.
NULIDADE.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada
administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. SOLIDARIEDADE.
Caracterizada nos autos a hipótese de solidariedade tipificada no art. 124, II, e
parágrafo único, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, resta
procedente o lançamento com espeque na responsabilidade solidária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o
prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos
em fase de cobrança administrativa. Tal prazo deve ser contado
individualmente em relação a cada sujeito passivo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o Acórdão n°
2301-006.814, de 16 de janeiro de 2020, para incluir na ementa e no voto vencedor a análise
quanto à decadência do crédito tributário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001532/2008-49
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A – PETROBRÁS, em face do Acórdão n° 2301-006.814 (e-fls. 889/905), proferido por esta
turma, em sessão de 16/01/2020, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2000, 01/11/2000 a 31/05/2001
NULIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
Caracterizada nos autos a hipótese de solidariedade tipificada no art. 124, II, e parágrafo
único, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, resta procedente o lançamento com
espeque na responsabilidade solidária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a decadência,
vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha que a
reconheceram; por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, vencidos os
conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora), Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais
Feriato, que a acataram. No mérito, por maioria de votos, por negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha, que
deram provimento. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/4/2020 (e-fl. 911), apresentando
os Embargos de Declaração de e-fls. 914 a 924, em 29/5/2020 (Termo de Solicitação de Juntada
e-fl. 912).
Conforme estabelecido nas Portarias CARF no 8.112/2020 e no 10.199/2020 os
prazos processuais ficaram suspensos no período de 20/3/2020 a 29/5/2020, inclusive para fins
de intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, por motivo de força maior decorrente da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus
(Covid-19). Assim, o prazo para a apresentação dos Embargos iniciou em 1/6/2020, encerrando-
se em 5/6/2020.
O contribuinte, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, alegou a existência de:
a) omissão do acórdão embargado sobre o não cumprimento da diligência
determinada pela Câmara de Julgamento do antigo Conselho de Recursos da Previdência Social
– CRPS quando do reinício do processo administrativo; e
b) omissão do acórdão embargado sobre o reinício do contencioso administrativo
e a necessidade de novo lançamento.
O despacho de admissibilidade (e-fls.979/984) acolheu os embargos de declaração
opostos pelo sujeito passivo, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF e reconheceu
apenas a omissão no voto vencedor quanto à análise da preliminar de decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante, pois
verifica-se que não constou do voto vencedor a análise da preliminar de decadência do
lançamento tributário, matéria na qual a conselheira relatora também restou vencida e que foi
afastada pela maioria do colegiado.
Na ocasião da votação do acórdão n° 2301-006.814 a relatora reconheceu a
decadência do crédito lançado e foi acompanhada pelo conselheiro Wesley Rocha. Seu
posicionamento quanto à questão da decadência restou devidamente consignado no voto vencido
constante do referido acórdão.
Conforme consta do dispositivo, a preliminar de decadência foi afastada por
maioria dos votos, não cabendo mais em sede de embargos o debate neste colegiado quanto à
questão. A omissão identificada restringe-se, tão somente, à ausência do tópico referente à
preliminar de decadência no corpo do voto vencedor.
Acolho, pois os embargos, sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada
e acrescentar na ementa e no voto vencedor a análise quanto à preliminar de decadência em
conformidade com o decidido pela maioria do colegiado, no tópico que colaciono abaixo.

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

Preliminar – Do prazo decadencial
A ilustre relatora, reconheceu a decadência da PETROBRÁS em todas as
competências, sustentando que a decadência da prestadora deve ser estendida a tomadora.
Contudo, discordo de seu posicionamento, pois entendo que a decadência da prestadora não se
aproveita à tomadora Petrobrás.
Quanto ao assunto, coaduno com o disposto no acordão recorrido que assim
decidiu em relação à decadência:
Da prejudicial de decadência.
24. Com a edição da Súmula Vinculante no 8, do STF, de 12/06/2008, publicada no
DOU no 117 de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei no
8.212/1991, foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
25. Quanto aos efeitos da referida Súmula para a Administração Pública, veja-se o que
dispõem os artigos 103-A da CF/88 e 2o da Lei 11.417/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei. (Lei no 11.417, de 2006).
26. Pelo posicionamento adotado pela egrégia Corte, a Fazenda Pública não pode exigir
as contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos declarados
inconstitucionais.
27. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias, deve obedecer ao prazo
decadencial previsto no CTN. Entendemos que os critérios a serem aplicados na
apuração do prazo decadencial, conforme os parâmetros fornecidos pelo CTN, foram
expostos de forma clara e precisa na ementa da decisão proferida no Recurso Especial
784.218/SP, DJU de 29/08/2006, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário,
deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura
homologação, expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo
pagamento antecipado, o fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença
acaso existente (art. 150, § 4o do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que
homologar nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura
do lançamento direto substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo
decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I do CTN: cinco anos a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado
deveria ter sido realizado.
3. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a
lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I do CTN);
b) de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador no caso de lançamento
por homologação em que há pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação
do art. 150, § 4o do CTN) e c) de cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido
realizado nos casos de tributo sujeito à homologação sem que nenhum
pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo, oportunidade em que
surgirá a figura do lançamento direto substitutivo do lançamento por
homologação.
4. Na hipótese, houve pagamento antecipado e pretende o fisco cobrar diferenças
relacionadas à apuração a menor realizada pelo contribuinte. Aplicando-se a
regra do art. 150, § 4o, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do direito de
lançar tributos cujo fato gerador tenha ocorrido em momento anterior aos cinco
anos que antecedem a notificação do auto de infração ou da nota de lançamento.
5. Recurso especial provido (Resp 784.218/SP, DJU de 29.08.2006).
28. Em face do posicionamento do STF em relação ao prazo decadencial, faz-se
necessário verificar se os prazos, do fato gerador, da lavratura do auto de infração e da
ciência dos Contribuintes, estão albergados pelos ditames do CTN.
29. Em consulta aos autos, constata-se que a Petrobras (Contratante) tomou
ciência da NF LD lavrada em 25/09/2002 (fl. 3).
30. Observa-se que as competências do crédito vão de dezembro de 1999 a
setembro de 2000 e novembro de 2000 a maio de 2001. Logo, com relação à
contratante não ocorreu a decadência. (grifei)
31. No que toca à Contratada, tem-se que o Acórdão no 31/2004 (fls. 415/416), de
26/01/2004, da 2a CaJ do CRPS decide pela anulação da Decisão Notificação n°
17.401.4/0588/2003, mencionando, entre outros fundamentos, o fato de a ciência da
Contratada ter se dado por meio de edital em praça diferente do domicílio da
Contratada.
32. Embora o despacho da DEMAC-RJ (fls. 783) informe que a SIGMATRONIC
MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA (prestadora) foi cientificada do Resultado de
Diligência de 21/01/2008 (fl. 473) e da reabertura do prazo para recurso, através da
Intimação no 1.826/2011 (fl. 479) em 29/12/2011 (AR - fl. 481), verifica-se na análise
da referida intimação e do AR que a ciência foi dada a SIGMATRONIC
TECNOLOGIA APLICADA LTDA, contribuinte com nome e endereço diverso da
prestadora de serviço em questão.
33. Portanto, conclui-se que apenas a Petrobrás foi regularmente cientificada do
lançamento.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

34. Assim, em atendimento ao determinado pela Súmula Vinculante no 8, do STF, e
consoante o artigo 3o da Portaria RFB no 2284, de 29/11/2010, em relação à
Sigmatronic Manutenção e Montagem Ltda, CNPJ: 50.947.936/0001-00, verifica-se,
para todas as competências do crédito, a ocorrência da decadência.
Portaria no 2284 de 29/11/2010 / RFB - Receita Federal do Brasil (D.O.U.
30/11/2010) Pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária
(...)
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento. (g.n.)
O caso em tela trata da solidariedade prevista no art. 30, inciso VI, da Lei 8.212,
de 24/7/91, a qual, nos termos do art. 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25/10/66, não comporta benefício de ordem.
Sendo assim, não havendo benefício de ordem e podendo o crédito ser lançado em
relação a apenas um dos solidários, não encontra abrigo o entendimento de que a decadência do
prestador se aproveitaria ao tomador.
Com respeito à tomadora de serviços, ora recorrente, a ciência válida do
lançamento deu-se antes do termo final do prazo decadencial. Trata-se de um ato perfeito e
acabado, nos termos da legislação processual, que não está sujeito à condição do que ocorre ou
ocorrerá com relação aos demais coobrigados. O lançamento efetuado contra a tomadora,
devidamente cientificado ao sujeito passivo, constituiu o crédito tributário em seu nome e
declarou a existência da obrigação tributária.
Já no que concerne à prestadora de serviços, o ato de lançamento, com referência
a esse sujeito passivo, não se aperfeiçoou no tempo ofertado pela lei tributária. Caso a ciência do
lançamento tivesse acontecido antes de ultrapassado o lapso decadencial, o mesmo crédito
tributário, derivado da mesma obrigação tributária, seria exigido do prestador e do tomador.
De maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como da
obrigação tributária, ao considerá-lo decaído para um sujeito passivo e não para o outro. A
ocorrência da decadência impossibilita tão somente a prática do ato constitutivo do crédito
tributário em nome da prestadora de serviços.
Colaciono decisão recente da 2a turma da 4a câmara da 2a sessão do CARF, que
por maioria de votos afastou a decadência da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS:
Acórdão no 2402-007.945
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/09/1998
DECADÊNCIA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. DATA DA CIÊNCIA.
LANÇAMENTO.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

No caso de pluralidade de sujeitos passivos, para se aferir a ocorrência ou não da
decadência em relação a cada sujeito passivo, deve-se verificar a data em que cada um
foi cientificado do lançamento.
(...)
Nesse mesmo sentido decidiu a 1a turma da 4a câmara do CARF em relação a
outro contribuinte:
Acórdão no 2401-005.325
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de responsabilidade
tributária solidária, o reconhecimento da decadência em relação a um deles não
aproveita aos demais, quando intimados da constituição do crédito tributário antes de
escoado o prazo decadencial previsto em lei.
(...)
Ainda em relação aos embargos, necessário também retificar a ementa do acórdão
para inserir o tópico referente à decadência nos moldes abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2000, 01/11/2000 a 31/05/2001
NULIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
Caracterizada nos autos a hipótese de solidariedade tipificada no art. 124, II, e parágrafo
único, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, resta procedente o lançamento com
espeque na responsabilidade solidária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código
Tributário Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de
cobrança administrativa. Tal prazo deve ser contado individualmente em relação a
cada sujeito passivo do lançamento.

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001532/2008-49

Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanando a omissão apontada, reratificar o Acórdão n° 2301-006.814, de 16 de janeiro de 2020,
para incluir na ementa e no voto vencedor a análise quanto à decadência do crédito tributário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital